Tribunal: TJES
Processo: 5016897-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016897-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: L.C.C.

AGRAVADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM AUTISMO. MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA PELO MÉTODO PECS/PODD E TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. DISPONIBILIZAÇÃO EM CLÍNICA CREDENCIADA SITUADA EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. SUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DE TITULAÇÃO ESPECÍFICA (MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO BCBA). INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o cumprimento, pelo plano de saúde SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., da tutela provisória que determinou a disponibilização de tratamento multidisciplinar a menor com diagnóstico de autismo, em clínica da rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde cumpriu a ordem judicial que determinou o fornecimento do tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de custeio do tratamento em clínicas não credenciadas diante de supostas deficiências na rede conveniada.
III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz pode rever decisão concessiva de tutela provisória a qualquer tempo, inexistindo preclusão pro judicato antes da sentença de mérito, desde que devidamente motivada.
A operadora comprovou a existência, em clínica credenciada, de profissionais habilitados a realizar terapias pelo método ABA, fonoaudiologia com PECS/PODD e terapia ocupacional com integração sensorial, inexistindo exigência normativa para titulação de mestrado ou certificação BCBA.
Os Municípios de Vitória e Vila Velha integram a mesma região metropolitana, sendo legítima a oferta de tratamento em clínica situada em município limítrofe, sem deslocamento excessivo.
Não restou demonstrada indisponibilidade de horários para realização das terapias, havendo possibilidade de atendimento no contraturno escolar da criança.
A própria pretensão do agravante, de custeio de tratamento em duas clínicas não credenciadas, fragiliza a tese de necessidade de concentração de todas as terapias em um único espaço.
Ausente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), inviável a concessão de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O cumprimento de tutela provisória que determina tratamento médico deve ser aferido à luz da rede credenciada disponível, sendo legítima a oferta em município limítrofe quando integrante da mesma região metropolitana.
Não é exigível que profissionais que aplicam método ABA possuam mestrado ou certificação BCBA, salvo previsão normativa específica.
A ausência de demonstração de indisponibilidade de horários ou de incapacidade técnica da rede credenciada afasta o custeio de tratamento em clínicas não credenciadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296 e 298; Resolução ANS nº 566/2022, art. 4º, I, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2117544-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 02.08.2023; TJES, AI 5013817-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 23.09.2024; TJES, AI 5004896-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016897-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. C. C.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM AUTISMO. MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA PELO MÉTODO PECS/PODD E TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. DISPONIBILIZAÇÃO EM CLÍNICA CREDENCIADA SITUADA EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. SUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DE TITULAÇÃO ESPECÍFICA (MESTRADO OU CERTIFICAÇÃO BCBA). INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o cumprimento, pelo plano de saúde SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., da tutela provisória que determinou a disponibilização de tratamento multidisciplinar a menor com diagnóstico de autismo, em clínica da rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde cumpriu a ordem judicial que determinou o fornecimento do tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de custeio do tratamento em clínicas não credenciadas diante de supostas deficiências na rede conveniada.
III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz pode rever decisão concessiva de tutela provisória a qualquer tempo, inexistindo preclusão pro judicato antes da sentença de mérito, desde que devidamente motivada.
A operadora comprovou a existência, em clínica credenciada, de profissionais habilitados a realizar terapias pelo método ABA, fonoaudiologia com PECS/PODD e terapia ocupacional com integração sensorial, inexistindo exigência normativa para titulação de mestrado ou certificação BCBA.
Os Municípios de Vitória e Vila Velha integram a mesma região metropolitana, sendo legítima a oferta de tratamento em clínica situada em município limítrofe, sem deslocamento excessivo.
Não restou demonstrada indisponibilidade de horários para realização das terapias, havendo possibilidade de atendimento no contraturno escolar da criança.
A própria pretensão do agravante, de custeio de tratamento em duas clínicas não credenciadas, fragiliza a tese de necessidade de concentração de todas as terapias em um único espaço.
Ausente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), inviável a concessão de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O cumprimento de tutela provisória que determina tratamento médico deve ser aferido à luz da rede credenciada disponível, sendo legítima a oferta em município limítrofe quando integrante da mesma região metropolitana.
Não é exigível que profissionais que aplicam método ABA possuam mestrado ou certificação BCBA, salvo previsão normativa específica.
A ausência de demonstração de indisponibilidade de horários ou de incapacidade técnica da rede credenciada afasta o custeio de tratamento em clínicas não credenciadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296 e 298; Resolução ANS nº 566/2022, art. 4º, I, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2117544-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 02.08.2023; TJES, AI 5013817-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 23.09.2024; TJES, AI 5004896-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
L.C.C.
em face da decisão (ID 10558883) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória nos autos da ação indenizatória tombada sob o n. 5022846-15.2024.8.08.0024, proposta em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.;
decisum
este que, dentre outras medidas, considerou que houve o cumprimento da obrigação de disponibilização do tratamento em clínica da rede credenciada, referente à tutela provisória.

Em suas razões (ID 10558880), a Agravante, em resumo, aduz que, ao contrário do que restou decidido, há evidente descumprimento da liminar outrora concedida. Ressalta que
“a submissão do autor ao tratamento ofertado junto à Clínica SEMEAR fora o exato motivo da regressão no quadro de autismo apresentado pela criança, e a razão de ser para o ingresso com a competente ação judicial”.
Nesse sentido, sustenta que: i) a referida clínica credenciada (Semear) não tem condições de dispensar os cuidados necessários da criança, que teve comprovada piora em razão da ineficácia das terapias; ii) a clínica Motivar não é capaz de atender às necessidades da criança, considerando os horários disponíveis para realização dos atendimentos de fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial; iii) o laudo médico atesta que atendimento pulverizados são nocivos à criança, de forma que foi recomendado que as terapias sejam realizadas em um único lugar ou em locais próximos, no município em que reside o infante; iv) o paciente se encontra sem atendimento, com crises agressivas diárias, diante da falta de tratamento; v) o profissionais indicados pela família possuem especialização adequada e se encontram todos no mesmo espaço terapêutico, à exceção da fonoaudióloga.

Diante disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Requerido o custeio das terapias conforme laudo médico, com pagamento direto aos prestadores indicados em réplica. Ademais, no mérito, pugna pela reforma da decisão, nos mesmos termos.

Decisão de ID 10643560 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, vez que não verifiquei a probabilidade do direito alegado.

Contrarrazões ID 10943579
pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 13449291) pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Para fins de elucidação da controvérsia recursal, registro que a parte autora, ora Agravante, requereu na exordial, em sede de tutela antecipada, que fosse autorizada a realização dos tratamentos prescritos pelo médico assistente do menor, pleito deferido, consoante decisão ID 45230021 do processo de origem:

“Em face do exposto, defiro a tutela pretendida e determino que a ré forneça o tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente, cabendo à ré comprovar nos autos, inclusive, que os profissionais de saúde são aptos para tanto, sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. Na impossibilidade do referido fornecimento, fica o autor autorizado a buscar clínicas não credenciadas e a ré compelida a realizar o pagamento diretamente ao prestador do serviço, com fulcro no art. 4, I, § 1º, da Resolução nº 566/2022 da ANS.”

Após apresentação de contestação e réplica, foi proferida decisão saneadora, na qual o magistrado de piso reconheceu o descumprimento da ordem judicial, senão vejamos:

“Ab initio
, registra-se que, conforme mencionado em réplica, a ré vem descumprindo reiteradamente a tutela de urgência, uma vez que não comprova que a clínica Semear é capacitada para o tratamento nos moldes da prescrição médica, haja vista a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré (id. 46149644), pois a rede credenciada continua não oferecendo atendimento de fonoaudiologia com o método PECS/PODD e terapia ocupacional com integração sensorial.

Conforme os id ́s 48281637, 48281643, nota-se que clínica motivar, também oferecida pela requerida, não possui horários para as terapias nos moldes do laudo médico (id. 48282563).

Em razão do acima exposto, frisa-se que a preliminar de ausência de interesse da ação não deve ser acolhida, uma vez que o autor é legítimo para pleitear tratamento adequado para o seu transtorno. Logo, rejeito tal preliminar.

Diante do exposto, determino que as terapias sejam cumpridas nas clínicas mencionadas no id. 48281632, sob pena de multa diária de R$500,00, até o teto de R$30.000,00.”

Sucede que, na decisão seguinte, o Juízo de primeiro grau, procedendo nova análise do caso, reputou cumprida pelo plano de saúde Agravado a medida liminar deferida. Nesse ponto, julgo pertinente trazer à baila relevantes excertos da decisão agravada:

“Os pedidos de urgência foram acolhidos nos seguintes termos:

Em face do exposto, defiro a tutela pretendida e determino que a ré forneça o tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente, cabendo à ré comprovar nos autos, inclusive, que os profissionais de saúde são aptos para tanto, sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. Na impossibilidade do referido fornecimento, fica o autor autorizado a buscar clínicas não credenciadas e a ré compelida a realizar o reembolso integral pelos respectivos custos.

Com a contestação ID 46614759 e a manifestação ID 46734401, a parte requerida juntou diversos documentos relativos à autorização de tratamento junto à clínica credenciada FONO VIX (Clínica Motivar) (ID 46615535) e à qualificação de seus profissionais, entre os quais é possível constatar a qualificação de profissionais em tratamento com intervenção ABA, fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo método PECS/PODD, terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia pelo método fônico.

Embora não haja evidência de os profissionais indicados pela parte requerida possuírem mestrado em ABA ou titulação internacional BCBA e especialização em manejo de crises agressivas, tais exigências, em um primeiro momento, a despeito de constar do laudo do médico assistente, não se revelam oponíveis à operadora de saúde requerida, vez que a qualificação em determinada técnica ou intervenção pode ser obtida por meios distintos da certificação por instituição específica ou mestrado na área de conhecimento, e que não há indicação de que os profissionais da clínica indicada pela parte ré não tenham condições de dispensar os cuidados necessários ao tratamento da parte autora.

O documento ID 48281637, juntado pela parte autora, revela a indisponibilidade de horários necessários à realização das terapias prescritas pelo médico assistente na Clínica Motivar no período da manhã, nada tendo sido discorrido a respeito do período da tarde, assim como não há informação de impossibilidade de realização das terapias no período vespertino.

Relativamente à alegação de a distância entre a residência e a clínica ser prejudicial ao tratamento do requerente, vale consignar que Vitória – domicílio do requerente – e Vila Velha – onde a clínica está situada – integram a mesma região metropolitana, não havendo necessidade de deslocamento desmedido.

Assim, em um primeiro momento, vê-se que a parte requerida, ao que parece, cumpriu a obrigação de disponibilizar o tratamento em clínica credenciada, não havendo clareza, por qualquer das partes, a respeito da plena indisponibilidade de horários, ainda que no período da tarde, para realização do tratamento, e nem sobre eventual impossibilidade devidamente justificada de o menor realizar o tratamento no período vespertino, o que deve ser esclarecido.”

Importa dizer, nesse tocante, que a tutela provisória, como o próprio nome indica, é precária e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo, conforme dicção dos arts. 296,
caput,
e 298 do CPC,
in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

Ora, se até mesmo a decisão que concede/nega a tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo, não há óbice no que tange à constatação do cumprimento ou não da ordem exarada nesse sentido.

É dizer, nada impede que o magistrado
a quo
, embora tenha reputado descumprida a tutela antecipada em um primeiro momento, reveja seu entendimento e conclua, posteriormente, pelo cumprimento satisfatório da medida liminar.

Mesmo porque, na esteira da jurisprudência pátria firmada sobre a matéria,
“
enquanto não encerrada a prestação jurisdicional com a prolação de sentença de mérito, é facultado ao magistrado se retratar ou reconsiderar suas decisões, por provocação da parte interessada ou mesmo de ofício, não havendo que se falar em preclusão pro judicato, nesses casos
”
(TJSP; AI 2117544-72.2023.8.26.0000; Ac. 17012226; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 02/08/2023; DJESP 10/08/2023; Pág. 2392).

Além disso, não considero desarrazoada ou impertinente a motivação exarada pela magistrada de primeira instância ao reputar satisfeita a ordem liminar.

Faz-se mister salientar que a decisão em vigor determinou o fornecimento do tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente, com a comprovação da aptidão dos profissionais de saúde por ela indicados pela realização dos tratamentos aos quais deve ser submetido o Agravante.

Nessa linha intelectiva, observo que a documentação que instrui a contestação ID 46614759

e a manifestação ID 46734401 (numeração referente ao processo de origem), carreada pelo Agravado, indica que existem profissionais na rede credenciada capazes de proceder à condução do tratamento, com terapia pelo método ABA, fonoaudiologia pelo método ABA e método PECS/PODD e terapia ocupacional com integração sensorial.

Sobreleva acentuar que, tal como sublinhado na decisão agravada, o plano de saúde indicou clínica credenciada no Município de Vila Velha e o Agravante reside na cidade de Vitória, decerto que, em se tratando de região metropolitana, e considerando a exígua distância entre os municípios, não reputo abusiva a prática do Agravado, tampouco insuficiente a prestação do serviço.

Nesse trilhar, já se manifestou este Sodalício,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – MÉTODO ABA – DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Neste caso, não assiste razão ao agravante, pois, não obstante a sua residência no município de Serra, fato é que a operadora disponibilizou as terapias em Vitória, tratando-se, portando, de município limítrofe, integrante da região metropolitana.
[...] (TJES. 5013817-47.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 23/09/2024)

Lado outro, no que diz respeito à graduação dos profissionais indicados pelo plano de saúde, notadamente no que se refere à titulação de mestrado em ABA ou titulação internacional BCBA, embora a questão possa ser apreciada de forma mais profunda quando do exame do mérito da demanda, compartilho do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, conforme já manifestei em outras ocasiões semelhantes, a saber:

[...]
A exigência de que profissionais que aplicam o método ABA tenham mestrado ou certificação BCBA é desarrazoada e não encontra respaldo nas normativas profissionais.
3. Cabe ao plano de saúde oferecer o tratamento prescrito dentro de sua rede credenciada, sendo o custeio externo cabível apenas em casos de incapacidade de atendimento pela rede contratual. (TJES. 5004896-36.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 02/10/2024)

Ressalto que o laudo anexado no ID 10558989, embora verse sobre o quadro médico do Agravante, não é capaz de elucidar a questão alusiva à disponibilização ou não, pelo plano de saúde, do tratamento prescrito ao menor, sob a ótica processual, isto é, do cumprimento ou não da tutela provisória pleiteada; notadamente porque o médico imputa a não disponibilização do tratamento à ausência de especialização dos profissionais com base em certificações específicas.

No mais, com relação à suposta impossibilidade de realização dos tratamentos na clínica Motivar, por ausência de compatibilidade de horários, observo que o próprio Agravante afirma que os horários disponibilizados pela referida clínica para fonoaudiologia e terapia ocupacional são no turno matutino e o menor estuda em turno vespertino, de forma que não vislumbro a incompatibilidade de horários, sendo natural que as demais atividades da criança sejam realizadas no contraturno.

Outrossim, apesar de o Agravante defender que todas as terapias devem ser realizadas em um único espaço terapêutico, com base no já citado laudo médico, pretende o custeio do tratamento em ao menos duas clínicas não credenciadas (JohnJohn Desenvolvimento Infantil e Clínica Criar); ou seja, sua pretensão fragiliza a própria tese veiculada.

Nesse contexto, não verifico a probabilidade do direito alegado.

Por derradeiro, a ausência do
fumus boni iuris
torna prescindível outras considerações acerca do
periculum in mora,
porquanto os requisitos para deferimento da liminar recursal são cumulativos.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto por
L.C.C.
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de ID 10558883 que considerou que houve o cumprimento da obrigação de disponibilização do tratamento em clínica da rede credenciada, referente à tutela provisória.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 12:53:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58654312082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.